Tribunal: TJDFT
Processo: 0023289-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLINICA DE ESTETICA VITORIA MEDICAL CENTER LTDA-ME, FABIANO ADAO ARAUJO e RONAN APARECIDO DE FREITAS, contra acórdão de ID – 14631681. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14909256. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se HC INCORPORADORA S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator